Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711136-98.2025.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: WENDEL ALVES GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DO GRAVAME EM RELAÇÃO AO VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM SOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o registro de gravame de veículo no órgão de trânsito consiste em pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual. 2. De acordo com a regra prevista no art. 1361, § 1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária constitui-se com o registro da anotação respectiva em cartório ou no órgão de trânsito que tenha a atribuição de promover o respectivo licenciamento. 3. A ausência de comprovação da anotação do gravame nos cadastros do DETRAN demonstra, portanto, que não se encontra implementado o aludido pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual. 4. Nos moldes da norma estabelecida no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, a intimação pessoal do autor é necessária nas hipóteses previstas no art. 485, incisos II e III, do mesmo diploma legal, situações em que o processo fica paralisado durante mais de 1 (um) ano em virtude de negligência das partes ou por desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 (trinta) dias (abandono do processo). 5. Na situação concreta é importante ressaltar que o fundamento para a extinção da relação jurídica processual não se amolda às hipóteses descritas no preceito normativo acima referido. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente indica violação aos artigos 8o, 9o, 10, 188, 277 e 485, § 1o, todos do Código de Processo Civil, e ao Decreto Lei 911/69, ao argumento de nulidade da intimação que precedeu a extinção do feito. Aponta, no aspecto, dissenso jurisprudencial com precedente do TJPE. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Paulo Eduardo Prado, OAB/PE 1335-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o, 9o, 10, 188, 277 e 485, § 1o, todos do Código de Processo Civil, e ao Decreto Lei 911/69. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diante da configuração da hipótese de extinção da relação jurídica processual por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, afigura-se desnecessária a prévia intimação da autora, exigida apenas em relação às hipóteses previstas nos incisos II e III, do art. 485 do CPC” (ID 75021080). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 75840230. III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031